Tribunal: STF
Processo: ARE 1529057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Atuação na área de saúde - Valor pago pelos plantões que não tem caráter permanente - Inclusão para cálculo do décimo terceiro e férias - Impossibilidade - Recurso de apelação não provido e reexame necessário provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] Lei Complementar nº 644/89 (estabelece a base de cálculo dos servidores estaduais) e Dec. 29.439/88 (relativo às férias e terço constitucional), esclarecendo, então, que a expressão “remuneração integral” diz respeito ao trabalho regularmente exercido e seu pagamento, mas não inclui atividade especial, extraordinária, ainda que elas possam ser costumeiras (entendimento aceito pelo STF no ARE 640565/DF, Min. Luiz Fux, j. 13.08.12).



    O regime de plantão, instituído por meio da Lei nº 1.157/11, com alterações posteriores, para os servidores na área de saúde, é um trabalho além da jornada normal (extraordinário), que depende de opção do servidor, variável e sujeito a número máximo mensal e que, por força da lei que o instituiu, tem pagamento que não se incorpora a remuneração (arts. 46 e 51 da norma mencionada).



    Consideradas tais características do regime de plantão, evidencia-se que os pagamentos correspondentes não correspondem ao “salário normal” nem a “remuneração integral”, assim entendida como o salário padrão mais as vantagens incorporadas/incorporáveis. Em se tratando de pagamento variável, em função de opção (reversível a qualquer tempo) e com habitualidade igualmente variável, trata-se de pagamento por trabalho executado em situações especiais, não incorporável por força de expressa disposição legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão deixou de levar em consideração que, diferentemente do aduzido, os fundamentos utilizados para a interposição do recurso extraordinário podem e devem ter sua procedência verificada independentemente do exame de matéria infraconstitucional e da revisão da interpretação dada pelo Tribunal a quo às normas infraconstitucionais”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente